Tribunal: TJMT
Processo: 1042907-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042907-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 063.966.171-88 (APELADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Responsabilidade civil. Atraso injustificado na liberação de carta de crédito de consórcio. Falha operacional da administradora. Danos morais configurados. Redução do valor indenizatório.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da demora na liberação de carta de crédito de consórcio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a administradora de consórcio possui responsabilidade civil pelo atraso injustificado na liberação de carta de crédito, configurando falha na prestação do serviço e, consequentemente, ensejando danos morais; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As relações entre consorciado e administradora de consórcio são de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A administradora falhou na prestação do serviço ao inserir incorretamente dados bancários e omitir o CPF do beneficiário, o que impossibilitou o pagamento célere da carta de crédito
.

5. O descumprimento do dever de informação clara e tempestiva, conforme art. 6o, III e IV, do CDC, por parte da administradora, que deixou o consumidor em situação de incerteza e angústia por aproximadamente três meses, configura falha na prestação do serviço.

6.
O atraso excessivo e injustificado na liberação da carta de crédito, que frustra a legítima expectativa do consumidor na aquisição do bem, transcende o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável
.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida.

8. A redução do valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequada, pois, embora tenha havido falha operacional, não se configurou dolo ou má-fé, e o pagamento foi efetivado antes da liminar, demonstrando boa-fé na resolução do problema

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
” (Proc. no 1042907-95.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por DANIEL BATISTA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ) (cf. Id. no 280645393).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a demora no pagamento decorreu de inconsistências nas informações fornecidas pelo apelado e da necessidade de comprovação da titularidade da conta bancária, conforme previsto no regulamento do consórcio. Argumenta que não houve conduta ilícita de sua parte, uma vez que seguiu rigorosamente os procedimentos estabelecidos. Impugna a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (cf. Id. no 280645398).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que os dados bancários foram fornecidos corretamente e que a demora decorreu de falha operacional da apelante, que digitou incorretamente o código do banco e omitiu o CPF do beneficiário (cf. Id. no 280645401).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN contra sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude do atraso injustificado no pagamento da carta contemplada.

Segundo consta dos autos, o apelado aderiu ao Grupo de Consórcio no 91366, cota 01315, administrado pela apelante, tendo sido contemplado na assembleia no 19, realizada em 21/06/2022. Em decorrência da contemplação, iniciou tratativas para aquisição de veículo Toyota Corolla XEI 2.0, ano 2022/2023, mediante utilização da carta de crédito no valor de R$ 13.568.852,00. Alega que, não obstante ter enviado corretamente os dados bancários do vendedor, a apelante demorou aproximadamente três meses para efetivar o pagamento, o qual somente ocorreu em 21/11/2022, após o ajuizamento da presente demanda.

Na sentença, o magistrado rejeitou a preliminar de perda do objeto arguida pela apelante, ao fundamento de que a efetivação tardia do pagamento não retira do autor o direito de postular reparação pelos transtornos suportados durante o período de inadimplemento. No mérito, reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da conduta da administradora de consórcio no processo de liberação da carta de crédito contemplada e à configuração de danos morais decorrentes da demora no pagamento.

Conforme documentado nos autos, restam incontroversos os seguintes fatos: a contemplação do apelado ocorreu em 21/06/2022; a solicitação de liberação do crédito foi formalizada em 29/08/2022; e o pagamento somente foi efetivado em 21/11/2022, após aproximadamente três meses de espera.

A apelante alega que a demora decorreu de inconsistências nos dados fornecidos pelo consumidor e da necessidade de cumprimento dos procedimentos estabelecidos no regulamento do consórcio. Todavia, a análise da documentação constante dos autos revela falhas operacionais imputáveis exclusivamente à administradora.

As relações decorrentes de contratos de consórcio submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo entre a administradora (fornecedora) e o consorciado (consumidor). Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a administradora de consórcio tem o dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor, bem como de adotar procedimentos eficientes para a liberação dos recursos contemplados. O descumprimento desses deveres configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização civil.

No caso em análise, restou evidenciado que a apelante inseriu incorretamente o código do banco (3417 ao invés de 341) e omitiu o CPF do beneficiário, impedindo a efetivação do pagamento. Tais falhas operacionais não podem ser imputadas ao consumidor, especialmente considerando que os dados corretos foram fornecidos pelo apelado.

O artigo 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, bem como a proteção contra práticas abusivas. A administradora tem o dever de manter o consorciado informado sobre o andamento dos procedimentos de liberação do crédito, especialmente quando houver impedimentos técnicos.

Conforme se depreende da análise das comunicações entre as partes, a apelante não prestou informações claras e tempestivas sobre os motivos da demora, deixando o consumidor em situação de incerteza e angústia. A simples devolução do pagamento pelo banco não exonera a administradora da responsabilidade de verificar os dados e corrigir eventuais inconsistências de forma célere e eficiente.

A jurisprudência tem reconhecido que o atraso injustificado na liberação de carta de crédito, quando extrapola o limite da normalidade e causa transtornos significativos ao consumidor, configura dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – ATRASO PARA LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE A CARTA DE CREDITO SÓ FOI PAGA VÁRIOS MESES APÓS A COMPRA – QUE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO CONSORCIO SÃO UNILATERAIS E PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – SENTENÇA REFORMADA RECONHECENDO O DANO MORAL E REJEITANDO O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - "O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3A TURMA, RESP 251.038/SP, J. 18.02.2003 , REL. MIN. CASTRO FILHO). II – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021). II - Embora a contestação tenha trazido em seu corpo duas telas referentes a suposto histórico de atendimento. Entretanto, além de documento unilateral, tal documento não faz nenhuma menção à parte apelante.

III - No mesmo sentido, os demais documentos e contratos colacionados em anexo a contestação, pertencem ao Sr. Paulo Matias dos Santos, pessoa completamente alheia ao presente processo. IV - A liberação tardia ou recusa injustificada do pagamento do valor carta de credito, configura ilicitude na conduta da requerida, ensejando reparação por danos morais. V - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora incidindo a partir da citação, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). VI - Tendo em vista que a própria apelante confessou ter vendido o seu carro usado para ofertar lance no consórcio, entendo ser impossível o ressarcimento de valores sabidamente despendidos no deslocamento para escolha do veículo novo, e para a coleta de documentos necessários para o gravame e pagamento da carta de crédito.” (TJMT, RAC 1032371-30.2019.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2023).

No presente caso, o apelado permaneceu por aproximadamente três meses aguardando a liberação dos recursos, período durante o qual experimentou frustração da legítima expectativa de aquisição do bem almejado.

Os danos morais não se limitam ao aspecto patrimonial, abrangendo também o sofrimento psíquico, a angústia e os transtornos que ultrapassam os aborrecimentos cotidianos. A demora excessiva na liberação do crédito, especialmente quando decorre de falhas operacionais da prestadora de serviços, caracteriza violação à dignidade do consumidor e aos seus direitos da personalidade.

Assim, considerando os transtornos suportados pelo apelado durante o período de espera, bem como a frustração da legítima expectativa de aquisição do veículo, resta configurado o dano moral indenizável, não prospera a alegação de ausência de ato ilícito.

Embora reconheça a configuração dos danos morais, entendo que o valor fixado na sentença se mostra excessivo considerando as circunstâncias específicas do caso. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização.

No caso em análise, embora tenha ocorrido demora na liberação do crédito, não houve dolo ou má-fé por parte da administradora, tratando-se de falhas operacionais no processamento dos dados. Ademais, o pagamento foi efetivado antes mesmo da concessão da liminar, demonstrando boa-fé na resolução do problema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, evitando tanto a insignificância que não cumpra a função pedagógica quanto a excessividade que configure enriquecimento sem causa. Considerando os parâmetros utilizados por esta Corte em casos similares (inclusive no já citado logo acima), entendo adequada a redução do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor e desestimular a reincidência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025